Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722028-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO EMBARGADO: MARGARIDA FEITOSA MACHADO D E S P A C H O Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração, incluídos na pauta conforme certidão de ID 29891188. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator